Tribunal: TJDFT
Processo: 0737841-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737841-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Nada obstante o agravante tenha formulado pedido para que o recurso fosse recebido nos seus efeitos suspensivo e devolutivo, não foram declinados os fundamentos do pedido, razão pela qual deixo de apreciá-lo. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator